Tribunal: TJSP
Processo: 1000530-79.2018.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Busca e apreensão – Pretensão julgada procedente – Cerceamento de defesa não caracterizado – Tem-se por satisfeita a exigência do artigo 2o, parágrafo 2o, do Decreto-lei no 911/69, quando a notificação extrajudicial é entregue no endereço informado no contrato, ainda que pelo devedor não diretamente recepcionada – Mora regularmente demonstrada na espécie – Caso em que

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Busca e apreensão – Pretensão julgada procedente – Cerceamento de defesa não caracterizado – Tem-se por satisfeita a exigência do artigo 2o, parágrafo 2o, do Decreto-lei no 911/69, quando a notificação extrajudicial é entregue no endereço informado no contrato, ainda que pelo devedor não diretamente recepcionada – Mora regularmente demonstrada na espécie – Caso em que não foram depositadas as parcelas vencidas e vincendas – Capitalização mensal de juros possível no caso – Inadimplemento incontroverso – Não dedução de pretensão reconvencional de inexigibilidade e/ou restituição dos encargos apontados como abusivos – Verba honorária advocatícia majorada para 15% do valor atribuído à causa, a termo do disposto no artigo 85, parágrafo 11, do NCPC – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000530-79.2018.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
IVO VIVEIROS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000530-79.2018.8.26.0220 – VOTO No 40.139 – FAMR
2
APELAÇÃO No 1000530-79.2018.8.26.0220
COMARCA: GUARATINGUETÁ
APELANTE: IVO VIVEIROS DOS SANTOS
APELADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.
VOTO No 40.139
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Busca e apreensão
Pretensão
julgada
procedente

Cerceamento
de
defesa
não
caracterizado Tem-se por satisfeita a exigência do artigo 2o,
parágrafo 2o, do Decreto-lei no 911/69, quando a notificação
extrajudicial é entregue no endereço informado no contrato,
ainda que pelo devedor não diretamente recepcionada Mora
regularmente demonstrada na espécie
Caso em que não
foram depositadas as parcelas vencidas e vincendas

Capitalização
mensal
de
juros
possível
no
caso

Inadimplemento incontroverso – Não dedução de pretensão
reconvencional
de
inexigibilidade
e/ou
restituição
dos
encargos apontados como abusivos
Verba honorária
advocatícia majorada para 15% do valor atribuído à causa, a
termo do disposto no artigo 85, parágrafo 11, do NCPC

Recurso não provido.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
procedência da pretensão de busca e apreensão derivada de cédula de crédito
bancário com cláusula de alienação fiduciária em garantia, consolidada a posse e
propriedade do bem alienado em favor da autora, condenado o réu ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
atribuído à causa, observada a gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000530-79.2018.8.26.0220 – VOTO No 40.139 – FAMR
3
Inconformado, o réu alega que a produção da prova pericial
contábil era imprescindível à demonstração do anatocismo, do que infere que
teve seu direito de defesa cerceado com o julgamento antecipado da lide. No
mérito, admite o inadimplemento e o atribuí à dificuldade financeira pela qual está
passando. Impugna o cálculo do saldo devedor apresentado pela autora, por
contemplar capitalização de juros, método de amortização prejudicial ao
consumidor, venda casada de seguro para proteção financeira, tarifas abusivas
(rotuladas de “Tarifa de Avaliação de Bem” e “Valor Registro Contrato”) e juros
remuneratórios acima da média de mercado. Destaca ainda que a notificação
premonitória foi recebida por terceiro.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
O apelo não convence do desacerto da solução adotada na
r. sentença.
Desnecessária
a
dilação
probatória
pretendida
pelo
apelante, sobretudo de natureza pericial, presentes nos autos os elementos
necessários ao desate seguro da lide, mormente pela juntada da cédula de
crédito bancário firmada (fls. 21/24), da qual constam todas as informações
necessárias à apuração da licitude do pactuado e se o exigido pela apelada está
em conformidade com o que foi nele ajustado.
Conforme relatado, a pretensão deduzida na petição inicial
foi julgada procedente, o que se deu por conta do inadimplemento contratual
absoluto em que incorreu o apelante, como é incontroverso.
Com efeito, a mora foi demonstrada com a notificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000530-79.2018.8.26.0220 – VOTO No 40.139 – FAMR
4
premonitória acostada aos autos (fls. 27/29), sendo certo que o apelante não a
purgou extrajudicialmente, nem depositou o saldo devedor integral no prazo legal,
nem mesmo pelo valor que entendia devido.
Tampouco cuidou o apelante de demonstrar que a apelada
exigiu quantia acima da devida, sendo certo que o exame da planilha de fls. 31
trazida com a petição inicial não indica nada nesse sentido.
Constitui entendimento desta Corte, cristalizado com a
Súmula no 29, do extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil, o de que "a
comprovação da mora, a que alude o parágrafo 2o, do artigo 2o, do Decreto-lei no
911/69, pode ser feita pela notificação extrajudicial, demonstrada pela entrega da
carta no endereço do devedor, ainda que não obtida a assinatura de seu próprio
punho".
Neste caso, a mora foi devidamente comprovada, não
obstante tenha a notificação extrajudicial sido recepcionada por terceira pessoa e
não pelo destinatário. É que houve o seu regular envio para o endereço do
devedor indicado no contrato firmado (fls. 27/29), atendida pela apelada, portanto,
a exigência legal da demonstração da mora do apelante que, de seu lado, como
anotado anteriormente, não a purgou, não depositou o saldo devedor integral no
prazo legal, tampouco demonstrou que mora não havia.
Com efeito, o apelante, no prazo da contestação, não
demonstrou a inexistência da mora, mediante a juntada dos comprovantes dos
pagamentos das prestações apontadas pela apelada como não pagas, o que
deita por terra a resistência puramente formal apresentada.
A tese de que há prática vedada de juros capitalizados no
contrato não pode ser acolhida, pois a operação do financiamento em questão foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000530-79.2018.8.26.0220 – VOTO No 40.139 – FAMR
5
formalizada por meio de cédula de crédito bancário que, na forma da Lei, autoriza
a capitalização mensal dos juros.
Por outro lado, a taxa de juros praticada devia ter sido objeto
de consideração por parte do apelante por ocasião da contratação, oportunidade
em que deveria ter procurado contratar o financiamento com aquela instituição
financeira que lhe proporcionasse a melhor taxa.
Não bastasse isso, o apelante sequer cuidou de demonstrar
que a taxa praticada na operação em questão destoava da média do mercado, o
que devia ter sido feito desde logo, com a contestação, anotando-se a absoluta
generalidade das alegações deduzidas.
No que toca aos encargos rotulados de “Tarifa de Avaliação
do Bem (R$ 420,00)”, “Valor Registro Contrato” (R$ 112,40) e “Seguro Proteção
Financeira” (R$ 854,95) nada pode ser aqui reconhecido em prol do apelante,
pois a pretensão deduzida na inicial não é de cobrança, tampouco o apelante
ofertou reconvenção, com pretensão de inexigibilidade e/ou restituição desses
encargos.
Além disso, nem de longe se pode concluir que pelo fato
desses encargos terem constado do contrato, o apelante ficou impossibilitado de
pagar o que devia.
Por último, a alegada dificuldade financeira pela qual passa
o apelante não o desonera do cumprimento do contrato.
Daí porque incogitável a pretendida reforma da r. sentença.
Por último, em face da instauração desta etapa recursal, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000530-79.2018.8.26.0220 – VOTO No 40.139 – FAMR
6
qual o apelante sai vencido, é caso de majoração dos honorários devidos ao
advogado da apelada para 15% do valor atribuído à causa, nos termos do artigo
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Isto posto, voto pelo não provimento do recurso, majorados
para 15% do valor atribuído à causa os honorários em favor da apelada,
observada a gratuidade.
SÁ DUARTE
Relator